Tribunal: TCU
Processo: 025.813/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de Decisão Normativa que trata da lista de unidades prestadoras de contas cujos responsáveis terão contas auditadas e julgadas e do conteúdo dos respectivos processos de prestação de contas para o exercício de 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo que trata de projeto de decisão normativa (DN) anual para definição das unidades prestadoras de contas cujos responsáveis terão as contas ordinárias relativas ao exercício de 2020 julgadas pelo Tribunal, nos termos do art. 2o, inciso I, da IN-TCU 84/2020, e, ainda, da definição da forma, dos prazos e dos conteúdos para a elaboração das peças de responsabilidade dos órgãos de controle interno e das instâncias supervisoras, para fins de composição dos referidos processos de contas anuais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar, nos termos do art. 15, inciso I, alínea "q", do RITCU, a decisão normativa no 188 de 30 de setembro de 2020; 9.2. arquivar o presente processo.